Tribunal: TJES
Processo: 5019121-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

5019121
-
90
.202
4
.8.08.00
00

APELANTE: BRUNO BORGES MARIANO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Borges Mariano contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, na forma do art. 70, segunda parte, do CP).

2. A defesa sustenta ausência de provas suficientes da autoria, inexistência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como a falta de contemporaneidade do decreto prisional, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente se justifica ante a alegada ausência de contemporaneidade e a suposta desnecessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, do histórico criminal do paciente e do fato de ter permanecido foragido por quase uma década.
5. A alegação de falta de contemporaneidade não prospera, pois a jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz da manutenção dos fundamentos que justificam a medida, e não apenas pelo lapso temporal entre o fato e a segregação cautelar.
6. O histórico de fuga reforça o risco concreto de evasão, evidenciando a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, pois o paciente possui registros criminais e há fundado receio de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva é cabível quando há risco concreto de reiteração criminosa e necessidade de garantir a ordem pública.

2. A alegação de falta de contemporaneidade não afasta a necessidade da custódia quando persistem os fundamentos que justificam a segregação cautelar.

3. A fuga prolongada do paciente reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/05/2021;

STJ, AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 31/05/2021;

STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019121-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO BORGES MARIANO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Borges Mariano contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, na forma do art. 70, segunda parte, do CP).

2. A defesa sustenta ausência de provas suficientes da autoria, inexistência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como a falta de contemporaneidade do decreto prisional, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente se justifica ante a alegada ausência de contemporaneidade e a suposta desnecessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, do histórico criminal do paciente e do fato de ter permanecido foragido por quase uma década.
5. A alegação de falta de contemporaneidade não prospera, pois a jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada à luz da manutenção dos fundamentos que justificam a medida, e não apenas pelo lapso temporal entre o fato e a segregação cautelar.
6. O histórico de fuga reforça o risco concreto de evasão, evidenciando a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, pois o paciente possui registros criminais e há fundado receio de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva é cabível quando há risco concreto de reiteração criminosa e necessidade de garantir a ordem pública.

2. A alegação de falta de contemporaneidade não afasta a necessidade da custódia quando persistem os fundamentos que justificam a segregação cautelar.

3. A fuga prolongada do paciente reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/05/2021;

STJ, AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 31/05/2021;

STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER Relator / 020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

020 - Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal) Acompanhar
026 -Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

5019121
-
90
.202
4
.8.08.00
00

APELANTE: BRUNO BORGES MARIANO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO BORGES MARIANO
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o mantém, preso preventivamente nos autos do processo nº 017213-56.2015.8.08.0014, acusado pelo crime de furto qualificado, tipificado pelo artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é desnecessária, pois não há provas suficientes de sua participação nos crimes, o que caracteriza a ausência do
fumus comissi delicti
, tampouco existe risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, evidenciando a inexistência do
periculum libertatis.

Além disso, alega que o longo lapso temporal entre o fato e a prisão torna o decreto prisional desatualizado e desproporcional. Por fim, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas como alternativa.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer a concessão de medida liminar, para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva do paciente Bruno Borges Mariano, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 11329318.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11682552) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 12268127) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

No presente caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, da existência de outros registros criminais em desfavor do paciente e do histórico de fuga por quase 10 (dez) anos.

Quanto à alegação de falta de contemporaneidade, é importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida não apenas pelo lapso temporal entre o fato e a medida cautelar, mas pela persistência dos fundamentos que justificam a segregação cautelar.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal De Justiça:

“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021);

“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes
. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

Dessa forma, o fato de o paciente ter permanecido foragido por quase uma década, reforça a necessidade da custódia cautelar, demonstrando o risco concreto à aplicação da lei penal.

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que “condições pessoais subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando preenchidos os requisitos da preventiva.”

(STJ – RHC: 197408, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/05/2024)

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra cabível no presente caso, uma vez que tais medidas apenas podem ser aplicadas quando forem suficientes para atender aos objetivos da custódia cautelar, conforme dispõe o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

In casu,
a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, associada ao risco de reiteração criminosa e ao histórico de fuga prolongada, justifica a manutenção da segregação cautelar como meio necessário e proporcional para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A acusação envolve a prática de furto qualificado, com arrombamento de caixas eletrônicos e subtração de valores expressivos, em contexto de organização criminosa.

Neste contexto, percebe-se que a dinâmica dos fatos revela planejamento e especialização na prática delitiva, o que demonstra um maior grau de periculosidade do agente.

Nessas circunstâncias, medidas cautelares menos gravosas, como monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em Juízo, seriam insuficientes para impedir novas investidas criminosas, pois não eliminariam o risco concreto de reiteração delitiva.

Além disso, o paciente possui registros criminais anteriores relacionados a crimes patrimoniais, o que reforça a possibilidade de reincidência.

Sobre esse assunto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara ao reconhecer que, quando há indícios concretos de habitualidade criminosa, a prisão preventiva se justifica como meio de resguardar a ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir4 . A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada.Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva . 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª .Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas. (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Diante disso, a imposição de restrições alternativas não teria a mesma capacidade de prevenir novas infrações e não impediria a continuidade das práticas delitivas.

Outro fator relevante é o histórico de fuga do paciente, que permaneceu foragido por quase uma década, demonstrando uma tentativa deliberada de se esquivar da aplicação da lei penal e evidenciando um risco iminente de evasão caso seja colocado em liberdade.

Partindo dessa premissa, a imposição de medidas como a proibição de se ausentar da comarca ou o recolhimento domiciliara anão se mostra eficaz diante desse comportamento pretérito, pois há fundado receio de que o paciente não cumpra tais determinações, frustrando a efetividade da persecução penal.

Assim, a manutenção da prisão preventiva se impõe como única alternativa viável e proporcional, pois as medidas cautelares diversas não são suficientes para afastar os riscos concretos identificados nos autos, tornando-se necessária para garantir o regular andamento do processo, prevenir novas infrações penais e assegurar a aplicação da lei, em conformidade com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do
writ
,
para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Acompanho o Relator